Tribunal: TJES
Processo: 0012502-27.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012502-27.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: PAULO SERGIO DE LIMA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. AFASTAMENTO DO ABATIMENTO POR DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que, em ação de reparação de danos cumulada com obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para: (i) declarar a nulidade do contrato de consórcio; (ii) determinar a restituição do veículo pelo autor à requerida; (iii) condenar a requerida a restituir o montante integral pago; e (iv) fixar indenização de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente de publicidade enganosa na contratação; (ii) estabelecer se é cabível o abatimento da depreciação do veículo devolvido; e (iii) determinar se a situação caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oferta verbal de veículo superior, comprovada por áudios e ata notarial, prevalece sobre a referência contratual a modelo inferior, configurando publicidade enganosa e vício de consentimento (CDC, arts. 30 e 37).

4. A anulação do contrato impõe a restituição das partes ao status quo ante, cabendo ao consumidor devolver o veículo e à fornecedora restituir integralmente os valores pagos, sem abatimento pela depreciação, pois o risco da atividade recai sobre o fornecedor.

5. A utilização do veículo inferior não autoriza redução do valor a ser restituído, conforme orientação consolidada pelo STJ e tribunais estaduais, que afastam o abatimento em casos de anulação contratual por falha do fornecedor.

6. A frustração da legítima expectativa de adquirir veículo novo e adequado, somada ao constrangimento de aceitar bem diverso para não perder o investimento, excede o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

7. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oferta verbal suficientemente precisa integra o contrato e, quando descumprida, configura publicidade enganosa e vício de consentimento.

2. Na anulação de contrato de consórcio por falha do fornecedor, a restituição deve ocorrer de forma integral, com juros e correção, vedado o abatimento por depreciação do bem utilizado em caso de ato ilícito praticado contra o consumidor.

3. A frustração da legítima expectativa do consumidor em adquirir bem diverso do prometido caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 30, 37 e 18, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.169/RS, DJe 10.03.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000138-83.2016.8.08.0041, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; TJ-GO, Apelação Cível nº 5150215-33.2020.8.09.0079, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
PAULO SÉRGIO DE LIMA,
julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de consórcio firmado entre as partes; b) determinar a restituição do veículo pelo autor à requerida; c) condenar a requerida a restituir o montante integral pago pelo autor, a ser apurado em liquidação de sentença; e d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
PAULO SÉRGIO DE LIMA
, julgou procedente o pedido inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de consórcio; b) determinar a restituição do veículo pelo autor à requerida; c) condenar a requerida a restituir o montante integral pago pelo autor; e d) condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Adianto que a r. sentença não merece reparos.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a ação alegando ter sido induzido a erro ao contratar um consórcio sob a promessa de que a carta de crédito, ao ser contemplada, seria suficiente para a aquisição de um veículo Prisma 1.4, ano 2019, completo. Contudo, após a contemplação, o valor liberado era suficiente apenas para um modelo do ano 2016, que foi obrigado a aceitar para não perder o investimento já realizado.

A ré, ora apelante, em sua contestação, defendeu a regularidade da contratação, sustentando que o contrato previa o crédito referenciado em um veículo Prisma 1.0 e que as parcelas variavam conforme a política do consórcio.

Após a instrução, sobreveio a r. sentença, na qual o Magistrado de primeiro grau acolheu a tese do autor, reconhecendo o vício de consentimento com base nas provas dos autos, notadamente os áudios e a ata notarial que comprovavam a promessa do veículo superior. Com base nesse fundamento, julgou a demanda procedente.

Em suas razões recursais, a apelante reitera, em suma, que:
(i)
cumpriu o contrato, pois o bem objeto do plano era um "NOVO PRISMA 1.0", e o crédito foi corretamente liberado com base nesse referencial;
(ii)
caso mantida a anulação, é devida a compensação pela depreciação do veículo utilizado pelo apelado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa; e
(iii)
a situação configura mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em três questões principais: (i) a existência de vício de consentimento e publicidade enganosa na contratação; (ii) a possibilidade de abatimento da depreciação do veículo em caso de anulação do contrato; e (iii) a configuração do dano moral.

No que tange à alegação de regularidade contratual, a tese da apelante não se sustenta. Embora o instrumento de adesão mencione um "NOVO PRISMA 1.0" como bem de referência, as provas produzidas pelo autor demonstram que a oferta que o levou a contratar foi outra.

Conforme bem observado pela preclara Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Relatora do Agravo de Instrumento nº 5003228-98.2020.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos, a análise dos áudios das tratativas entre o consumidor e a preposta da ré torna "inegável que a contratação versou sobre um veículo GM Prisma 1.4, ano 2019".

A própria preposta da apelante, conforme transcrito na r. sentença, minimizou o texto do contrato, afirmando que "o que consta no contrato é apenas uma referência" e que a aquisição correta era a de um "Prisma 1.4 direto de fábrica completo modelo 2019".

Nos termos dos artigos 30 e 37 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular e integra o contrato que vier a ser celebrado. A prática de vincular a contratação a uma promessa que não corresponde à realidade do contrato configura publicidade enganosa, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito básico do consumidor à informação clara e adequada.

A disparidade entre a oferta verbal, decisiva para a adesão, e as cláusulas de um contrato de adesão configura o vício de consentimento por erro substancial sobre as qualidades essenciais do objeto principal do negócio, tornando-o anulável, como acertadamente concluiu o juízo de primeiro grau.

Em relação ao pedido de compensação pela depreciação do veículo, melhor sorte não assiste à apelante. A anulação do contrato e o consequente retorno das partes ao
status quo ante
é uma decorrência da conduta ilícita praticada exclusivamente pela fornecedora. O consumidor apenas utilizou o veículo inferior porque foi colocado em uma situação de desvantagem exagerada.

Permitir o abatimento da depreciação seria transferir ao consumidor, vítima da falha, o ônus do risco da atividade que é inerente ao fornecedor. A restituição integral das parcelas pagas é, portanto, medida que se impõe para o efetivo retorno ao estado anterior.

Vejamos julgados:

[...]
Segundo a jurisprudência do Colendo STJ, o abatimento da quantia correspondente à desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pela consumidora, não encontra respaldo na legislação consumerista . 5. Promovida a restituição da quantia paga é dever da consumidora restituir ao fornecedor o bem viciado, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedente do STJ
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000138-83.2016.8 .08.0041, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

[...] Decorridos anos da aquisição, em razão do curso da ação, afigura-se mais coerente imputar às rés a obrigação de restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada (art. 18, §§ 1º e 3º do CDC). Afasta-se a Tabela Fipe em razão da expressa previsão legal da rescisão da avença (inciso II, § 1º do art. 18 do CPC), que enseja o restabelecimento das partes ao status quo ante (restituição do valor efetivamente pago corrigido e devolução do bem). Do mesmo modo, e pela mesma razão,
não há se falar em abatimento da depreciação do veículo, haja vista que permaneceu na posse do comprador em razão da omissão do fornecedor, e, ademais, não consta da lei consumerista tal previsão. Precedente do STJ ( REsp. nº 2.025 .169/RS - DJe de 10/03/2023).
[...] (TJ-GO - AC: 51502153320208090079 ITABERAÍ, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo apelado ultrapassa o mero dissabor. A frustração da legítima expectativa de adquirir um veículo novo, do ano e modelo almejado, somada ao sentimento de ter sido enganado e à necessidade de se submeter a um negócio desvantajoso para não perder suas economias, causa angústia, estresse e abalo psicológico que excedem os aborrecimentos cotidianos.

A conduta da apelante violou a confiança e a boa-fé do consumidor, gerando um dano extrapatrimonial que deve ser reparado. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na sentença, não se mostra excessivo neste caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

CONCLUSÃO

Com base nestes fundamentos,
CONHEÇO
do apelo interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar